Tribunal: STF
Processo: Rcl 63494
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 1.770 E 1.721. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por João Batista Laruccia, em 1º.11.2023, contra acórdãos prolatados pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, na Reclamação trabalhista n. 1000216-80.2021.5.02.0048, pelos quais teria sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.770 e 1.721.



O caso



    2. Em 2.9.2021, o juízo da Quadragésima Oitava Vara do Trabalho de São Paulo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por João Batista Laruccia contra Companhia do Metropolitano de São Paulo, na Reclamação trabalhista n. 1000216-80.2021.5.02.0048 (e-doc. 10).



    Em 10.5.2022, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região julgou parcialmente procedente o recurso ordinário da empresa reclamada naquela ação trabalhista para “declarar a ruptura contratual por iniciativa obreira, afastar a condenação patronal no pagamento de aviso prévio e multa de 40% dos depósitos fundiários e, consequentemente, julgar a ação improcedente (...)”. Eis o teor do acórdão:



    “(...) II - DA MATÉRIA RECURSAL COMUM 



    - DA RESCISÃO CONTRATUAL



    Não se conforma a reclamada com a condenação no pagamento de aviso prévio e multa de 40% dos depósitos fundiários em razão da declaração da rescisão contratual por iniciativa patronal. Do seu lado, o Autor rebela-se no que tange ao indeferimento do pedido de declaração da nulidade da dispensa, reintegração e pagamento dos salários devidos desde o afastamento. 



    Prospera apenas a pretensão reformista patronal. 



    Buscou o reclamante, na peça de ingresso, a declaração da nulidade da sua dispensa ao argumento que a obtenção da aposentadoria especial não teria o condão de acarretar a rescisão do contrato de trabalho. Sucessivamente, pretendeu a conversão da dispensa justificada para a modalidade de iniciativa patronal. 



    Defensivamente, a reclamada sustentou a validade da dispensa motivada, inclusive no tocante ao ânimo autoral do rompimento contratual. 



    Analisando a disceptação, o MM. Julgador de origem declarou lícito o ato rescisório, todavia deu guarida à pretensão alternativa obreira, no que tange ao reconhecimento da iniciativa patronal e, consequentemente, condenou a ré no pagamento de aviso prévio convencional e multa de 40% do FGTS. E assim agindo, atuou com parcial acerto. 



    Com efeito. 



    A disceptação instaurada nos autos diz respeito aos efeitos da concessão da aposentadoria especial no contrato de trabalho, em especial no que tange ao rompimento imediato ou não da relação de emprego e, em se confirmando o término do vínculo, sob qual modalidade rescisória, de iniciativa autoral ou patronal. Nesse contexto, para o desenlace da controvérsia, necessário pontuar o quadro fático e a legislação pertinente exaustivamente. 



    Pois bem. 



    In casu, emerge incontroverso no processado que o reclamante, por iniciativa própria, promoveu ação previdenciária em face do INSS, objetivando a concessão de aposentadoria especial, em razão do labor ‘sob condições especiais que prejudicavam a saúde ou a sua integridade física’, nos termos da antiga redação do § 1º do artigo 201 da Constituição da República Federativa do Brasil. Nesta ação, o Autor obteve êxito na sua pretensão, conforme sentença proferida nos autos do processo nº 5013578-68.2018.4.03.6183, da 9ª Vara Previdenciária Federal de São Paulo que, atualmente, encontra-se em sede recursal, diante da interposição de recurso ordinário pelo obreiro e pela autarquia previdenciária. 



    Ciente da concessão da aposentadoria especial, a reclamada entendeu por rompido o contrato de trabalho, por iniciativa obreira, com suporte no ordenamento jurídico correlato. 



    Nesse particular, impende assinalar que a Lei Previdenciária, ao versar acerca da aposentadoria especial, veda a permanência no emprego, após a sua concessão, sob pena de imediato cancelamento do benefício, nos termos dos artigos 46 e 57, § 8º, da Lei nº 8213/91, abaixo transcritos, in verbis: (...)



    Nesse quadro legal, não há margem de dúvida quanto teleologia da legislação no sentido da impossibilidade de o empregado obter a aposentadoria especial e continuar trabalhando nas mesmas condições que ensejaram a própria concessão do seu jubilo. O jubilamento, na espécie, é compulsória, uma vez que é obrigação do Estado obstar que o trabalhador permaneça trabalhando em condições comprovadamente nocivas à sua saúde. 



    Reprise-se. Se o objetivo da lei é preservar o trabalhador do ambiente nocivo, jubilando-o de forma antecipada e sob condições mais benéficas em relação ao empregado comum, não se pode admitir que a mesma lei seja interpretada como permissiva à continuidade da prestação de serviços sob a condição prejudicial reconhecida, sendo certo que legislador estabeleceu, expressamente, o seu cancelamento da aposentadoria especial na hipótese de o empregado continuar no exercício de atividade nociva. 



    Ora, ao requerer a concessão da aposentadoria especial, emerge cristalino que o trabalhador tem consciência de que a função por ele desenvolvida o submetia às condições nocivas à saúde, bem assim que, uma vez concedida, não poderia permanecer exercendo-a. 



    Reforça esse entendimento o recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 791961, que deu origem ao tema de repercussão geral nº 709, nos seguintes termos: 



    ‘É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não.’ 



    Acrescente-se, no particular, que o fato de a Suprema Corte não ter inserido na tese formulada a questão do rompimento do contrato de trabalho não obsta referido entendimento jurisprudencial. No particular, vale a transcrição do voto para expor e justificar a extensão do posicionamento: (...)



    Inacolhível, por outro lado, o argumento autoral de que as leis previdenciárias não repercutem na esfera trabalhista, no sentido que somente caberia ao INSS a legitimidade para questionar a manutenção ou não do benefício e, consequentemente, a continuidade do emprego. Isto porque, o empregador não pode ignorar a expressa vedação legal, sob pena de, potencialmente, ser responsabilizado na hipótese de o empregado venha a sofrer de alguma doença ou mesmo algum acidente. Destaque-se, no particular, que a lei previdenciária esta assentada nos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde, vida ambiente laboral saudável e redução dos riscos ambientais laborais, sendo certo que a não observância pelo empregador dessas diretrizes, ao manter o trabalhador em condições prejudiciais, após a concessão da aposentação especial, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio. Nem se alegue a possibilidade de a ré realocá-lo em outra função, diante da especificidade da função exercida pelo reclamante, qual seja eletricista de manutenção I e, posteriormente, eletricista especializado, técnico de manutenção Pleno e técnico de sistema metroviário (manutenção), sendo certo que referida exigência ofenderia o regular exercício potestativo de gestão da atividade empresarial e riscos a ela inerentes. 



    Nesse contexto, não socorre o obreiro o fato de a ré não reconhecer, espontaneamente, o labor em condições especiais ou mesmo o debate sobre o labor em condições submetidas a risco de forma permanente ou intermitente. 



    No particular, destaca-se que a própria r. decisão que deferiu ao reclamante a aposentadoria especial expressamente dispôs: 



    No entanto, em se tratando de risco por eletricidade, é irrelevante que a exposição habitual do trabalhador ocorra de forma permanente ou intermitente, para caracterizar a especialidade e o risco do trabalho prestado, uma vez que o perigo existe tanto para aquele que está exposto de forma contínua como para aquele que, durante a jornada, ainda que não de forma intermitente, tem contato com a eletricidade. 



    A respeito da matéria, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada na Súmula 364, fazendo referência expressa à Lei 7.369/85, consigna que é assegurado o adicional de periculosidade aos empregados que trabalham em contato com energia elétrica durante a jornada de trabalho, em condições de risco, permanentemente ou de forma intermitente: (...)



    Observe-se, de outro lado, que o fato de a nova redação do § 1º artigo 201 da CRFB não mais dispor sobre ‘condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física’ não gera efeito sobre a hipótese em apreço, uma vez que as novas disposições tratam dos requisitos para a obtenção futura do direito à aposentadoria especial, sendo certo que o caso já consolidado quanto ao labor em condições especiais por contato com energia elétrica constitui direito adquirido do trabalhador. 



    Acrescente-se, por fim, que a SbDI-I do C. TST sedimentou a questão ao assentar que a concessão de aposentadoria especial acarreta a extinção do contrato de trabalho por iniciativa do empregado, apontando a inaplicabilidade da Orientação Jurisprudencial nº 361 à esta hipótese de jubilamento. Citam-se os seguintes julgados: (...)



    Ainda, o fato de o obreiro integrar Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA não obsta a rescisão contratual, porque incompatível com o ordenamento jurídico já assinalado. 



    Finalmente e exaurindo a argumentação reformista obreira, observe-se que o fato de a ação promovida perante a autarquia previdenciária ainda não estar acobertada pelo manto da coisa julgada, não inviabiliza o reconhecimento da validade do ato demissional,sendo certo que eventual revisão daquela decisão autorizará rediscussão futura em ação revisional, com vista a adequar o presente julgado à eventual realidade superveniente diversa em decorrência de modificações no estado de fato ou de direito. 



    A propósito, uma vez que o pedido de concessão da aposentadoria especial teve iniciativa autoral e que a concessão desse benefício cessa de imediato o contrato de trabalho, por certo que a autoria do rompimento da relação de emprego igualmente deve ser atribuída ao empregado, conforme jurisprudência sedimentada no 
C. Tribunal Superior do Trabalho, anteriormente transcritas. 



    Nesse ponto, prospera o apelo patronal, impondo-se a reforma da r. sentença de origem para reconhecer a iniciativa autoral quanto ao rompimento do contrato de trabalho e, consequentemente, afastar a condenação originária no pagamento de aviso prévio e multa de 40% dos depósitos fundiários, julgando a ação improcedente. 



    Recurso patronal provido, apenas” (fls. 4-10, e-doc. 12). 



    Contra esse acórdão João Batista Laruccia interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento. 



    Em 20.9.2023, a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DA SÚMULA Nº 333 DO TST E DO ART. 896, § 7º, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A jurisprudência dominante no âmbito do TST segue no sentido de que a concessão da aposentadoria especial prevista no art. 57 da Lei nº 8.213/91 acarreta a extinção do contrato de trabalho por iniciativa do empregado, não gerando, assim, direito ao recebimento da multa de 40% sobre o FGTS e ao aviso prévio indenizado, mostrando-se inaplicável o entendimento sedimentado na Orientação Jurisprudencial nº 361 da SBDI-1 do TST. 2. Logo, ante a incidência dos óbices da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, 
§ 7º, da CLT, reputa-se inviável o destrancamento do recurso de revista, devendo ser mantida a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento. Agravo a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 14). 



    3. Contra os acórdãos prolatados pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, João Batista Laruccia ajuíza a presente reclamação. Afirma que “teve a concessão de aposentadoria especial concedida por antecipação de tutela em 17/02/2020 (DER 08/11/2017), decisão de caráter precário nos autos do processo previdenciário de nº 5013578-68.2018.4.03.6183, que tinha por escopo o reconhecimento de lapso temporal especial e a concessão de aposentadoria especial” (fl. 2).



    Relata que, “em 13/10/2020[,] a [beneficiária] iniciou processo de desligamento de todos os funcionários que até aquela data tivessem obtido o direito a aposentação especial, não se importando com a transitoriedade que algumas decisões possuíam, sendo que este desligamento, segundo a ré, seria em razão de incompatibilidade entre a aposentação e o labor, deixando de quitar as verbas rescisórias indenizatórias (Aviso Prévio convencional e multa de 40% sobre o saldo fundiário)” (fl. 2). 



    Sustenta que, “embora tenha argumentado que o TEMA 709 do C. STF, em que pese reafirmasse a constitucionalidade do art. 57, § 8º da Lei Previdenciária, este não autorizava o entendimento predominante do c. TST, no sentido de presumir a extinção do contrato de trabalho mediante o requerimento de aposentadoria especial, mesmo que precariamente” (fl. 2).



    Assevera que “a aposentadoria especial é modalidade de aposentadoria espontânea por tempo de contribuição, a atrair proteção das ADI's 1770 e 1721” (fl. 3). 



    Ressalta que “a aposentadoria espontânea, seja por qual modalidade for, não autoriza a ruptura do contrato de trabalho por parte do empregador, posto que a relação jurídica existente é entre a Autarquia Previdenciária e o contribuinte segurado” (fl. 13).



    Pondera que “o C. TST ao referendar a rescisão contratual do obreiro em razão da aposentação, sem a quitação das parcelas mencionadas, viola seus direitos e deve ser rechaçada por esta Suprema Corte ao restabelecer a autoridade de suas decisões” (fl. 15).



    Requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e a “concessão da medida liminar para imediata cassação da decisão que referendou a modalidade de demissão por iniciativa do empregado, restabelecendo-se a autoridade da decisão deste C. Supremo Tribunal Federal e a baixa dos autos para que se proceda a reintegração do obreiro a sua função (…) e, caso mantida a demissão, a quitação das verbas rescisórias e julgamento do pedido de indenização por dispensa discriminatória” (fl. 18).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, “cassando-se as decisões proferidas no C. TST e demais órgãos da Justiça do Trabalho, posto a modalidade de aposentadoria do autor (...) e a reintegração do autor em seu posto de trabalho (...), [ou] caso mantida a demissão, o pagamento das verbas rescisórias e julgamento do pedido de indenização por dispensa arbitraria” 
(fls. 20-21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao julgar parcialmente procedente o recurso ordinário da empresa reclamada, “para declarar a ruptura contratual por iniciativa obreira” (fl. 12, e-doc. 12), e ao negar provimento ao agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e o Tribunal Superior do Trabalho teriam desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.770 e 1.721.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Em 11.10.2006, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.770, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, e 1.721, Relator o Ministro Carlos Ayres Britto, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais os §§ 1º e 2º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. READMISSÃO DE EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃO-CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. Lei 9.528/1997, que dá nova redação ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT –, prevendo a possibilidade de readmissão de empregado de empresa pública e sociedade de economia mista aposentado espontaneamente. Art. 11 da mesma lei, que estabelece regra de transição. Não se conhece de ação direta de inconstitucionalidade na parte que impugna dispositivos cujos efeitos já se exauriram no tempo, no caso, o art. 11 e parágrafos. É inconstitucional o § 1º do art. 453 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, quer porque permite, como regra, a acumulação de proventos e vencimentos – vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal –, quer porque se funda na ideia de que a aposentadoria espontânea rompe o vínculo empregatício. Pedido não conhecido quanto ao art. 11, e parágrafos, da Lei nº 9.528/1997. Ação conhecida quanto ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pelo art. 3º da mesma Lei 9.528/1997, para declarar sua inconstitucionalidade” (ADI n. 1.770, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 1º.12.2006).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97, QUE ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO UM SEGUNDO PARÁGRAFO PARA EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A conversão da medida provisória em lei prejudica o debate jurisdicional acerca da ‘relevância e urgência’ dessa espécie de ato normativo. 2. Os valores sociais do trabalho constituem: 
a) fundamento da República Federativa do Brasil (inciso IV do artigo 1º da CF); b) alicerce da Ordem Econômica, que tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, e, por um dos seus princípios, a busca do pleno emprego (artigo 170, caput e inciso VIII); c) base de toda a Ordem Social (artigo 193). Esse arcabouço principiológico, densificado em regras como a do inciso I do artigo 7º da Magna Carta e as do artigo 10 do ADCT/88, desvela um mandamento constitucional que perpassa toda relação de emprego, no sentido de sua desejada continuidade. 3. A Constituição Federal versa a aposentadoria como um benefício que se dá mediante o exercício regular de um direito. E o certo é que o regular exercício de um direito não é de colocar o seu titular numa situação 
jurídico-passiva de efeitos ainda mais drásticos do que aqueles que resultariam do cometimento de uma falta grave (sabido que, nesse caso, a ruptura do vínculo empregatício não opera automaticamente). 4. O direito à aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador. 5. O Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum. 6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. 7. Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97” (ADI n. 1.721, Relator o Ministro Ilmar Galvão, sucedido pelo Ministro Carlos Ayres Britto, DJ 29.6.2007).



    8. Nos dispositivos legais declarados inconstitucionais por este Supremo Tribunal nos precedentes invocados nesta reclamação, 
dispõe-se:



    “Art. 453 - (...)



    § 1º Na aposentadoria espontânea de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista é permitida sua readmissão desde que atendidos aos requisitos constantes do art. 37, inciso XVI, da Constituição, e condicionada à prestação de concurso público.



    § 2º O ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou trinta, se mulher, importa em extinção do vínculo empregatício.”



    9. No caso em exame não houve aplicação dos dispositivos mencionados. Nas decisões reclamadas, o Tribunal Regional e o Tribunal Superior do Trabalho declararam a ruptura contratual por iniciativa do empregado por tratar-se, na espécie, de aposentadoria especial, aplicando a peculiaridade legal inerente a essa modalidade de aposentadoria com fundamento no art. 46 e no § 8º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, que estabelecem:



     “Art. 46 - O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno.”



    “Art. 57 - A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. 



    (...)



    § 8º - Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei.”



    Ausente, na espécie, identidade material entre os atos reclamados e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADIS 1.770 e 1.721. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PRECEDENTES. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e os atos reclamados, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao 
art. 102, I, l, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação constitucional fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. 2. Inexistente estrita aderência entre o que decidido no julgamento das ADIs 1.770 e 1.721 e decisão que julga improcedente a ação rescisória ante a ausência de configuração dos fundamentos de rescindibilidade previstos no art. 485, V, do CPC. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 9.342-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.4.2016).



    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada improcedente” (Rcl n. 8.168, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 29.2.2016).



    10. O sistema brasileiro admite o controle de constitucionalidade de leis ou normas específicas. Não se aceita declaração de inconstitucionalidade de matéria ou tema, sendo incorreto concluir que ato prolatado em controle abstrato permitiria uso da reclamação para se obter decisão judicial em caso cuja norma jurídica aplicada não tenha sido objeto do paradigma, ainda que nele se contemple matéria análoga.



    A aplicação da teoria dos motivos determinantes é rejeitada por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e as ações paradigmas. Não aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 25.880-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.4.2018). 



    No mesmo sentido os seguintes julgados: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Carlos Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl 
n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Carlos Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Carlos Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007.



    11. Parece pretender o reclamante valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistênci